Tribunal: STF
Processo: Rcl 46696
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA RELEVÂNCIA – LIMINAR DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10788- 95.2015.5.18.0010, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
     Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos à empregada de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Afirma interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. Noticia suspenso recurso extraordinário.
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do extraordinário de nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho:
    […]
    A condenação subsidiária do ente público (tomador de serviços), ora agravante, resultou da relação mantida com a primeira reclamada prestadora de serviços e do proveito direto e continuado do labor da parte reclamante em suas dependências.
    Embora não sendo o tomador dos serviços o principal obrigado, deve ser responsabilizado subsidiariamente, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, pois se beneficiou do trabalho da parte reclamante.
    Tal entendimento está fundamentado, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando. 
    [...]
    Nesses termos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da recorrente não implica afronta a qualquer artigo constitucional e legal, na medida em que estes devem ser interpretados de forma a não conflitar com as disposições legais e princípios que regem a prestação de trabalho, de sorte a não permitir que fiquem os trabalhadores ao desamparo. Importante salientar que a relação de emprego é tutelada por normas de índole social, que, mesmo em nível constitucional, são hierarquicamente superiores àquelas administrativas ou organizacionais. 
    [...]
    Não há afronta ao artigo 97, da Constituição Federal ou contrariedade à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”, uma vez que não se declarou a inconstitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 ou tampouco se afastou a sua incidência, mas apenas se definiu o seu real alcance, mediante a interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
    Ressalto, também, que não se trata de reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração Pública, mas de contrato de terceirização válido, que, por consequência, transfere ao tomador de serviços à responsabilidade subsidiária pelos débitos não quitados pela empresa prestadora de serviços, já que, de fato, é o ente público o verdadeiro beneficiário da mão de obra do trabalhador. Incólume o artigo 37, II, da CF. 
    [...]
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 10788-95.2015.5.18.0010, em curso na Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator